Tribunal: TJSP
Processo: 1062152-03.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Inscrição do nome do autor nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito - Relação jurídica contratual entre o autor e o réu demonstrada documentalmente – Exercício regular de direito - Danos morais não configurados - Sentença que condenou o autor ao pagamento de multa e indenização por

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Inscrição do nome do autor nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito - Relação jurídica contratual entre o autor e o réu demonstrada documentalmente – Exercício regular de direito - Danos morais não configurados - Sentença que condenou o autor ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé - Medida excepcional - Intenção dolosa não evidenciada - Sentença reformada nesse ponto - Recurso provido para afastar a condenação do autor por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062152-03.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DORNELES SANTANA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
CSF S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062152-03.2019.8.26.0002 -Voto no 3068
2
Apelação Cível no 1062152-03.2019.8.26.0002
Apelante: Dorneles Santana da Silva
Apelado: Banco CFS S/A
Comarca: São Paulo 9a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz: Anderson Cortez Mendes
Voto n. 3068
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Inscrição do
nome do autor nos bancos de dados dos órgãos de proteção
ao crédito - Relação jurídica contratual entre o autor e o réu
demonstrada documentalmente
Exercício regular de
direito - Danos morais não configurados - Sentença que
condenou o autor ao pagamento de multa e indenização por
litigância de má-fé - Medida excepcional - Intenção dolosa
não evidenciada - Sentença reformada nesse ponto -
Recurso provido para afastar a condenação do autor por
litigância de má-fé.

Trata-se de sentença (fls. 143/149), cujo relatório se adota, que, em
sede de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais, proposta por Dorneles Santana da Silva em face de
Banco CSF S/A, julgou improcedentes os pedidos e condenou o requerente ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no montante
de 10% do valor da causa, observado o benefício da gratuidade processual (art. 98,
§§3o e 4o, do CPC). O autor foi condenado, outrossim, por litigância de má-fé, ao
pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa e indenização de 10%
sobre a mesma base de cálculo.
Irresignado, recorreu o autor (fls. 151/157), aduzindo, em síntese, que
não há elementos que revelem má-fé por parte do requerente. Afirma que não negou
a relação jurídica, mas somente questionou a dívida cobrada, que não seria certa e
líquida. Defende que a indenização prevista no art. 81, §2o, do Código de Processo
Civil, pressupõe a prova de prejuízo, que, no caso, não há. Forte nessas premissas,
propugna pela reforma da sentença, para que seja afastada a condenação por
litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062152-03.2019.8.26.0002 -Voto no 3068
3
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista a
gratuidade processual.
Intimado, o réu apresentou contrarrazões (fls. 312/325)
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A litigância de má-fé é prevista no artigo 80 do Código de Processo
Civil e se caracteriza como a intenção dolosa de qualquer das partes ou interveniente
de prejudicar.
Nesse sentido, Stefania Lecca elucida que a má-fé é “o conhecimento
do próprio erro, mais precisamente a consciência do descabimento da demanda ou da
exceção; pode consistir, também, no saber agir deslealmente, abusando do direito de
ação (ou defender-se em juízo) ou, enfim, na consciência e vontade de utilizar o
instrumento processual para alcançar escopos estranhos aos fins institucionais”. (Il
danno da lite temeraria. In: NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de
Andrade. Código de Processo Civil comentado. 17a ed. rev., atual. e ampl., São
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 494-495).
In casu, o juízo a quo condenou o autor como litigante de má-fé com
fundamento no artigo 80, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por reputar que
teria alterado a verdade dos fatos e deduzido pretensão sabidamente destituída de
fundamento.
Ora, a alteração da verdade dos fatos se caracteriza quando a parte,
sabendo ser inverdade, de forma intencional busca induzir o órgão jurisdicional em
erro. Nesse sentido esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e
Daniel Mitidiero:
“A alteração da verdade dos fatos pela parte, a fim de que se configure
litigância e má-fé, tem de ter sido intencional, com manifesto
propósito de induzir o órgão jurisdicional em erro. Representação
diversa da realidade de uma e de outra parte, por si só, não configuram
litigância de má-fé.” (Novo Código de processo civil comentado. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 167).
Nessa senda, em que pese a inequívoca condição de devedor do autor,
a penalidade por litigância de má-fé é cabível em situações extremas, o que não se
vislumbra no caso em testilha, no qual apenas se verificou o exercício do direito de
ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062152-03.2019.8.26.0002 -Voto no 3068
4
Ademais, não se pode olvidar a possibilidade de que a parte tenha
dúvidas acerca da legitimidade do débito e da negativação cadastral, fatos que
restaram elucidados apenas em sede de contestação, com a juntada da documentação
pelo réu.
Por derradeiro, insta salientar que a penalidade da parte que litiga não
tendo razão é a improcedência da demanda, com condenação nas verbas de
sucumbência, enquanto a condenação por litigância de má-fé se reserva aos casos
específicos nos quais restar evidente a intenção dolosa de prejudicar, o que não se fez
presente.
Ressalta-se, ainda, que a majoração da verba honorária nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, somente comporta acolhimento quando
presentes os três requisitos exigidos pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
consoante se vê: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou
em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente
ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso. (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).
In casu, verifica-se a ausência de um dos requisitos, qual seja, o não
conhecimento integral do recurso ou seu desprovimento, razão pela qual se deixa de
majorar a verba honorária.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para afastar a
condenação do autor ao pagamento da multa por litigância de má-fé.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator